Tribunal: TJDFT
Processo: 0726456-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726456-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA RECORRIDOS: ACQUABLUE PISCINAS LTDA - ME, EDUARDO ZAPPONI PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO EM NOME DA PARTE DEVEDORA. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. ART. 139, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA ATIPICIDADE DAS MEDIDAS EXECUTIVAS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AVERIGUAÇÃO CASUÍSTICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INADEQUAÇÃO DA MEDIA PARA COMPELIR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Muito embora o artigo 797, caput, do CPC estabeleça que a execução é desenvolvida no interesse do credor, não se pode ignorar que o direito do exequente sofre limitações derivadas dos direitos do devedor, que deve ter sob proteção, entre outros, o direito de locomoção e o direito à dignidade. 2. Em que pese o art. 139, IV, do CPC autorizar a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, bem como a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. 3. Na hipótese, não se verifica, a princípio, que o pedido de adoção das graves medidas coercitivas pretendidas pelos agravantes seria apto e eficaz a compelir a parte devedora a efetuar o pagamento do débito, notadamente porque não há sinais de que os devedores estejam ocultando patrimônio. 3.1. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a frequência de viagens ao exterior, ou que o devedor possua veículos automotores que estariam sendo ocultados, a medida de suspensão da CNH e do passaporte da parte executada, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito. 3.2. O cancelamento ou suspensão de cartão de crédito de titularidade da parte devedora, além de não apresentar qualquer pertinência com o débito cobrado, não se mostra medida apta a impelir o pagamento pela devedora. 4. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 139, inciso IV, do CPC, porque é possível o deferimento de medidas coercitivas para satisfação do débito exequendo, quais sejam, a suspensão da CNH, bem como a apreensão do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito. Requer no ID 32185416 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA (OAB/DF 12.330). Em contrarrazões, o recorrido requer a exclusão da Defensoria Pública do cadastro do feito em relação ao patrocínio da empresa Acquablue, e, no tocante à pessoa física, a inserção da Curadoria Especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, “Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 1344226/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 3/3/2022). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, porque a turma julgadora concluiu que as medidas restritivas postuladas, além de serem inadmissíveis e desproporcionais, não têm a força de resultar “na satisfação da execução originária – já que não há prova de que conduziria ao pagamento do débito pelos devedores”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, consoante o decidido no AgInt no REsp 1876014/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 30/8/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela CASCOL com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Mantenho o patrocínio da empresa ACQUABLUE pela Defensoria Pública do DF, haja vista não haver comprovação de renúncia e muito menos a constituição de novos patronos; em relação a EDUARDO ZAPPONI PEREIRA, ordeno a inserção da Curadoria Especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015